Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e extinguiu o feito quanto a um dos demandados por ilegitimidade passiva. O Distrito Federal sustenta que a prescrição não se consumou, pois teria sido suspensa durante a tomada de contas especial, e que a inclusão do corréu na matriz de responsabilização justificaria a ação. Requer o afastamento da prescrição e o julgamento do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a tomada de contas especial suspende ou interrompe o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/1932, e se o prazo se iniciou apenas com a conclusão do processo administrativo;
(ii) saber se é válida a responsabilização judicial de agente que teve sua defesa acolhida no processo administrativo, mas foi incluído na matriz de responsabilização sem nova fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, contados da ciência do dano e da identidade dos responsáveis.
4. A instauração da tomada de contas especial constitui reconhecimento do direito, nos termos dos arts. 8o e 9o do Decreto no 20.910/1932, reiniciando o prazo pela metade.
5. A contagem do prazo não se suspende automaticamente com o curso do procedimento administrativo, sob pena de esvaziar a segurança jurídica.
6. A ação foi ajuizada em junho de 2024, mais de cinco anos após a ciência das irregularidades (dezembro de 2018), não havendo causa legal de suspensão suficiente para afastar a prescrição.
7. A responsabilidade do requerido foi afastada em pareceres técnicos do processo administrativo, sem que a posterior inclusão na matriz tenha sido motivada de forma idônea.
8. A ausência de fundamentação para a reversão do entendimento administrativo viola os princípios da motivação e da segurança jurídica, o que torna inválida a imputação judicial de responsabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para ações de ressarcimento ao erário é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, com início a partir da ciência das irregularidades pela Administração.
2. A tomada de contas especial interrompe a prescrição, que recomeça a correr pela metade do prazo.
3. A ausência de motivação idônea para a imputação de responsabilidade invalida a inclusão de agente em matriz de responsabilização administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 4o, 8o, 9o e 10; CPC, arts. 85, §11, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2049005, 0700720-26.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 23.10.2025.